Tribunal: TJDFT
Processo: 0743459-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Espécie : HBC – Habeas Corpus Processo : 0743459-68.2025.8.07.0000 Impetrante : FREDERICO REIS PINHEIRO Paciente : VITORIA RAVENA DIAS XAVIER Plantonista : Desembargador Waldir Leôncio Júnior D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FREDERICO REIS PINHEIRO em favor de VITORIA RAVENA DIAS XAVIER, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em prisão preventiva pela autoridade judicial do NAC e mantida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Entorpecentes do DF. Sustenta o impetrante que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e é mãe de dois filhos menores, com idades de 9 e 16 anos, sendo a única responsável por seus cuidados. Aduz que a decisão que indeferiu a prisão domiciliar carece de fundamentação e que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública. Defende a aplicação do art. 318, inciso V, do CPP, com a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Afirma que a apreensão de objetos na sua residência, especialmente no quarto do casal, não é suficiente para presumir domínio ou participação ativa da paciente, que pode ter sido envolvida ou silenciada por medo ou dependência afetiva do marido, sendo necessária uma análise cautelosa da situação. Pede, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no artigo 318, inciso V, do CPP. No mérito, requer a concessão do habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar da paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Consta dos autos que policiais militares, em razão de informações de tráfico de drogas de um possível traficante de nome WASHINGTON DA SILVA OLIVEIRA, vulgo “CORINTHIANO”, estavam de campana na residência dele. Em determinado momento, a pessoa de PAULO ROBERTO DE FREITAS saiu do local e, ao ser abordado, foi encontrada em sua posse uma sacola que em seu interior tinha um tablete de drogas, tendo ele admitido que buscou o entorpecente na residência monitorada. Diante das fundadas suspeitas de que na residência haveria mais drogas, os policiais foram até o local e observaram que a esposa de “CORINTHIANO” estava na garagem. Pelo portão da garagem, que estava entreaberto, ingressaram no lote e abordaram a paciente VITÓRIA RAVENA DIAS XAVIER e o investigado WASHINGTON. Na buscas domiciliares, os policiais localizaram: cerca de 99 (noventa e nove) tabletes, ou seja, quase 100 (cem) quilos de maconha, algumas porções esparsas da mesma droga, uma pistola GLOCK G19, 9mm, com numeração raspada, diversas munições de variados calibres, em um total de 72 munições, diversas balanças de precisão e cadernos com anotações para o tráfico. Conforme consignado pelo MM. Juiz do NAC: Embora a custodiada VITÓRIA RAVENA seja primária e de bons antecedentes (ID 250851179), entendo que as circunstâncias são gravíssimas, havendo elementos suficientes de sua participação efetiva na difusão ilícita dos entorpecentes, senão vejamos. Na hipótese, apreendeu-se na residência do casal quase 100 (cem) quilos de maconha, divididas em grandes tabletes, , arma de fogo com numeração raspada, diversas munições de calibre .380. Ou seja, os elementos sugerem, neste primeiro momento, uma aparente habitualidade, dedicação, reiteração e persistência da custodiada no tráfico de drogas. Assim, resta evidenciada conduta tipicamente associada ao tráfico, porquanto se presume a impossibilidade de distribuição da grande quantidade de entorpecente em um único ato, evidenciando-se, assim, o risco de reiteração criminosa. (...) A bem da verdade, mostra-se totalmente inverossímil a alegação do principal investigado no sentido de que sua esposa não tinha conhecimento dos objetos ilícitos encontrados na residência. Ora, a quantidade expressiva de entorpecentes, a apreensão de arma de fogo e munições, inclusive no respectivo quarto do casal, evidenciam que eles agem em comunhão de esforços na difusão dos entorpecentes. As condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Quanto à questão da prisão domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, em razão de a acusada ser mãe de uma criança de 9 anos e de uma adolescente de 16 anos, é legítimo o indeferimento excepcional da prisão domiciliar à paciente, quando demonstrada, de forma concreta, a periculosidade da agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas, especialmente em casos de envolvimento relevante com a seara criminosa. Tem razão a decisão guerreada ao afirmar: Ressalte-se que os materiais foram localizados em aposentos de uso familiar — com a arma no guarda-roupa do quarto do casal — e as portas dos quartos abertas, o que indicia ciência e participação logística no ambiente doméstico. Esse quadro revela situação excepcional concreta incompatível com a prisão domiciliar. Primeiro, porque o domicílio foi justamente o epicentro da atividade criminosa, inclusive com arma de fogo com numeração suprimida e vasto material para o fracionamento e a distribuição de entorpecentes, de modo que o retorno da requerente ao seu domicílio renova o risco de rearticulação do esquema e exposição da prole a ambiente notoriamente nocivo e perigoso. Segundo, porque, embora a existência de filho menor de 12 anos (9 anos) enseje análise à luz do art. 318, V, do CPP e da orientação firmada pelo STF (HCs 143.641 e 165.704) e pela Resolução CNJ n. 369/2021, tais precedentes admitiram exceção quando presentes elementos concretos que desaconselhem a domiciliar — como a gravidade concreta do modus operandi, a centralidade da residência na empreitada e o risco à criança e à coletividade.” Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 5 de outubro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial